Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706214-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAC ENGENHARIA LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720201-02.2020.8.07.0001, determinou a suspensão do feito até o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0702465-03.2022.8.07.0000. Compulsando os autos do Agravo de Instrumento no 0702465-03, verifica-se que o Acórdão foi disponibilizado consoante certidão de ID 34610965. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, ante a possível ocorrência de perda do objeto em razão do julgamento final do Agravo de Instrumento no 0702465-03. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2022 16:24:33. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador